Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705495-27.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA VIEIRA SILVA RECORRIDO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido apenas àquele que realmente faça jus". Na hipótese, após a concessão à recorrente de prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência, "trazendo sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência" (ID 63855657), a recorrente alegou não ser possível juntar sua declaração de imposto de renda e juntou apenas demonstrativos de pagamento de maio a julho de 2024, com salário líquido de cerca de R$ 3.300,00, sem juntar quaisquer dos outros documentos solicitados. Ocorre que o valor do aluguel pago pela recorrente, somado ao pagamento de universidade particular pelo valor de cerca de R$ 800,00, tornam inverossímeis a alegação de hipossuficiência. Concedo, assim, à recorrente mais uma oportunidade de juntar extratos bancários da conta Inter que possui, de acordo com os comprovantes de pagamento em ID 64218693, e de quaisquer ouras contas que possua, de forma a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 48 horas. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito